Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECONHECIMENTO PARCIAL. A MAIORI, AD MINUS. PRECEDENTES.
1. Na ação de obrigação de fazer voltada para obrigar o credor a comprovar as despesas cobradas do devedor, além da menção à previsão contratual, deve apresentar a prova efetiva da mencionada despesa.
2. Requerida a declaração de inexistência do valor total do débito e, reconhecido em parte pela prova pericial, o pedido deve ser parcialmente acatado, em homenagem à máxima de que não se deve negar o menos a quem pede o mais, “a maiori, ad minus”. Precedentes.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.